Tribunal: TJMT
Processo: 1012271-93.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012271-93.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA MARTINS - CPF: 017.768.401-19 (APELANTE), SANDRA MARA ZIMMER - CPF: 687.056.460-49 (ADVOGADO), LARISSA BARBOZA DOS SANTOS SCHWENGBER - CPF: 037.037.880-62 (ADVOGADO), TATIANE BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 017.055.610-71 (ADVOGADO), DOUGLAS EDOARDO MULLER - CPF: 666.294.110-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), LUCIA MARTINS - CPF: 017.768.401-19 (APELADO), DOUGLAS EDOARDO MULLER - CPF: 666.294.110-72 (ADVOGADO), TATIANE BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 017.055.610-71 (ADVOGADO), LARISSA BARBOZA DOS SANTOS SCHWENGBER - CPF: 037.037.880-62 (ADVOGADO), SANDRA MARA ZIMMER - CPF: 687.056.460-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA BACEN. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação. O banco recorrente sustenta ausência de falha no dever de informação, impossibilidade jurídica da conversão contratual e inexistência de danos morais. A consumidora recorrente adesiva alegou julgamento extra petita pela conversão contratual não requerida e pugnou pela majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se houve efetiva falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado, caracterizando vício de consentimento; (ii) analisar a adequação jurídica da conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado; e (iii) examinar a configuração e quantificação dos danos morais decorrentes da conduta empresarial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus probatório em favor da consumidora, beneficiária do INSS com deficiência, em situação de vulnerabilidade agravada.

4. A análise das faturas apresentadas pela instituição financeira demonstra ausência de efetiva utilização do cartão para compras comerciais, registrando-se apenas IOF, encargos e telesaques, evidenciando que a consumidora recebeu valores por transferência bancária, corroborando a tese de vício de consentimento.

5. A conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação insculpidos nos arts. 4º, 6º, III, e 46 do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva.

6. A conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, atende aos princípios da função social do contrato (art. 421, CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170, CC), promovendo o reequilíbrio contratual sem onerar excessivamente as partes.

7. A conversão contratual não constitui julgamento extra petita, mas adequação jurídica da relação efetivamente existente, aplicando-se o princípio da conservação dos contratos, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a matéria.

8. Os descontos mensais sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, realizados por consumidora com deficiência em situação de vulnerabilidade agravada, configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e lesionando a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras sobre suas características essenciais, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço justificando a conversão contratual. 2. A conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não constitui julgamento extra petita, mas adequação jurídica da relação efetivamente existente, aplicando-se o princípio da conservação dos contratos. 3. Descontos em benefício previdenciário de pessoa com deficiência, decorrentes de contrato com vício de consentimento, configuram dano moral indenizável, justificando reparação proporcional à condição de vulnerabilidade agravada da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 170; CC, arts. 170, 421; CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, 39, V, e 46; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, Súmula 530; TJMT, AC 1010568-54.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado; TJMT, AC 1003247-19.2023.8.11.0087, 1ª Câmara de Direito Privado; TJMT, AC 1010741-10.2022.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

com recurso adesivo
interpostos pelo
BANCO BMG S.A. e LUCIA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, na
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato, restituição de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência
, ajuizada por
LUCIA MARTINS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação.

O apelante
BANCO BMG S.A.
alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer falha no dever de informação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como ao condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que o dever de informação foi devidamente cumprido, pois o consumidor recebeu termo de consentimento e cartilha explicativa acerca do produto contratado, além de que os descontos realizados demonstram amortização progressiva da dívida, conforme previsto no art. 354 do Código Civil.

Afirma que a conversão do contrato é juridicamente e tecnicamente inviável, por se tratar de modalidades distintas de crédito, com regras próprias quanto a juros, parcelas e limites consignáveis, cuja migração violaria o princípio do
pacta sunt servanda
e a função social dos contratos. Argumenta, ainda, inexistir abusividade na taxa de juros aplicada, pois inexiste tabelamento legal ou parâmetro vinculante imposto pelo Banco Central, sendo a taxa livremente pactuada entre as partes, em conformidade com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência previstos no art. 170 da Constituição Federal.

Por fim, aduz que não restaram comprovados danos morais, uma vez que eventuais transtornos decorrentes da contratação não configuram ofensa a direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Postula, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora ou, alternativamente, a adequação da condenação quanto aos valores e critérios de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas em id. 314054420.

A recorrente
LUCIA MARTINS
, por sua vez, sustenta que a sentença merece reforma parcial, pois, embora tenha reconhecido a abusividade da contratação do cartão de crédito consignado e condenado o
BANCO BMG S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais, incorreu em julgamento
extra petita
, ao determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, providência não requerida na petição inicial. Argumenta que o correto seria a declaração de inexistência integral do débito e a nulidade absoluta do contrato, com a restituição dos valores indevidamente descontados, e não a manutenção de vínculo contratual indesejado. Ademais, aduz que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é insuficiente diante da gravidade da conduta do banco, que realizou descontos indevidos sobre verba alimentar de beneficiária previdenciária com deficiência, violando sua dignidade e segurança financeira. Por isso, requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor equivalente a dez salários-mínimos, de modo a assegurar reparação integral e efeito pedagógico à condenação.

Contrarrazões apresentadas em id. 321001883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com recurso adesivo interpostos pelo
BANCO BMG S.A. e LUCIA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

Diante de toda documentação carreada aos autos, verifico que o banco apelante anexou, de fato, cópia do contrato de adesão ao Cartão de Crédito Consignado. No entanto, aspecto crucial a ser considerado é que inexistem faturas de utilização efetiva do cartão de crédito para compras, revelando que a parte autora jamais utilizou como meio de pagamento, tendo apenas recebido valores por transferência bancária em sua conta.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 314054373 e ss) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF e demais encargos, além de telesaques realizados. A ausência de efetiva utilização do cartão para fins de compras, aliada ao recebimento dos valores por meio de transferência bancária (TED), constitui indício robusto de que a vontade real da consumidora era a celebração de contrato de empréstimo consignado,
não de cartão de crédito consignado.

Esta evidência se revela determinante para a caracterização do vício de consentimento, pois demonstra a real intenção da consumidora: obter um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado. O padrão operacional verificado no caso concreto - contratação formal de cartão de crédito, seguida de transferência de valores e ausência completa de uso do cartão para transações comerciais - é notoriamente reconhecido pela jurisprudência pátria como indício robusto de falha no dever de informação.

O banco apelante, enquanto fornecedor de serviço, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que prestou à consumidora informações claras, precisas e adequadas sobre a natureza da operação, seus encargos financeiros e, principalmente, sobre as consequências do pagamento mínimo da fatura mediante desconto em folha. As provas dos autos revelam que a instituição financeira, valendo-se de sua superioridade técnica e informacional, não evidenciou ter esclarecido à consumidora a diferença crucial entre as duas modalidades de crédito.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, o Banco recorrente propiciou ao consumidor contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-o à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, conforme estabelecido na sentença recorrida, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Acerca do tema, o art. 170, do Código Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”
.

Vale ressaltar que a 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, em técnica de
julgamento
proferido no
recurso
de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria e restou determinado, naquela ocasião, que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de
converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, com a consequente
alteração das taxas de juros
, bem como de
restituição de valores descontados em excesso, caso haja comprovação em liquidação
.

O entendimento vem sendo aplicado pelas demais câmaras,
in verbis
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação. 4. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do cartão pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento.
5. Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.
6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 7. Inexistência de dano moral in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional. (...) Tese de julgamento: “A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.” (N.U 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO –
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços. Não obstante a Instituição Financeira não ter trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte Autora reconhece ter contratado empréstimo consignado com o Banco, de forma que,
à luz do princípio da conservação do contrato, a solução adotada na sentença, com a conversão da avença, encontra-se escorreita.
Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da Instituição bancária, hipótese dos autos, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples. A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa.” (N.U 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de transparência e informação clara sobre os produtos ofertados. A instituição financeira não comprovou que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento.
A conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura dano moral indenizável. (...) Tese de julgamento: “1.
A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado.
2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.” (N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso).

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Quanto à alegação da parte autora, em seu recurso adesivo, de julgamento
extra petita
em razão da conversão do contrato em empréstimo consignado, entendo não assistir razão à recorrente. O magistrado, ao determinar a conversão da modalidade contratual, não extrapolou os limites do pedido, mas sim deu adequação jurídica à relação contratual efetivamente existente entre as partes.

A conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não implica inovação ou criação de obrigação diversa da deduzida em juízo, mas sim reconhecimento da verdadeira natureza do negócio jurídico, conforme já pacificado na jurisprudência. Trata-se da aplicação do princípio da conservação dos contratos (art. 170 do Código Civil), que permite ao juiz, verificada a nulidade de um negócio jurídico, convertê-lo em outro de que contenha os requisitos, se o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

Conforme citado alhures, neste Tribunal de Justiça consolidou-se o entendimento de que a solução mais adequada para estes casos é precisamente a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN para este tipo específico de operação à época da contratação.

Importante ressaltar que a declaração de inexistência integral do débito, como pretendido pela apelante adesiva, ignoraria o fato incontroverso de que houve disponibilização e utilização de valores pela consumidora, o que ensejaria enriquecimento sem causa. A solução adotada pelo magistrado sentenciante harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, promovendo o reequilíbrio da relação contratual sem beneficiar indevidamente qualquer das partes.

No que concerne aos danos morais, sua ocorrência é inequívoca no caso em análise. A consumidora, pessoa com deficiência e beneficiária do INSS, teve valores mensalmente descontados de seu benefício previdenciário de natureza alimentar, em razão de contrato cujas reais condições lhe foram ocultadas. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira lesão à dignidade da consumidora.

A situação de vulnerabilidade agravada da parte autora - beneficiária do INSS com deficiência - torna ainda mais censurável a conduta da instituição financeira, que colocou em risco sua subsistência ao promover descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO DE CONTRATO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. (...) III. Razões de decidir 3. (...) 8.
A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando que os descontos mensais de R$ 75,90 sobre benefício previdenciário de R$ 744,58 representam mais de 10% da renda mensal da consumidora, incidindo sobre verba de natureza alimentar e configurando dano moral in re ipsa.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação desprovido, com alteração de ofício apenas quanto à forma de repetição do indébito para aplicar modulação temporal do Tema 929 do STJ. Tese de julgamento:"1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras sobre suas características essenciais, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço, justificando a conversão contratual. 2. A repetição do indébito deve observar a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ: valores cobrados até 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples; valores cobrados após essa data devem ser restituídos em dobro. 3.
O desconto de valores sobre benefício previdenciário sem quitação efetiva da dívida configura dano moral in re ipsa, justificando indenização proporcional
." (...)” (TJMT, 1002082-21.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA INTERDITADA. INVALIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6.
Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizáve
l, mantido o valor de R$ 8.000,00 por atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) Tese de julgamento: “1. É inválida a contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada sem a representação de seu curador. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, admitindo-se, na ausência desta, apenas a devolução simples. 3.
Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral indenizável, cabendo fixação do quantum com observância da proporcionalidade e razoabilidade
.” (...)” (TJMT, 1039472-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 - destaquei).

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto à função compensatória quanto pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido.

Discordo, portanto, tanto do apelante (banco), que pugna pela exclusão da condenação, quanto da recorrente adesiva, que pretende majorar o valor. A quantia fixada pelo juízo de origem mostra-se adequada aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente que após a conversão, haverá o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, que deverão ser apurados em liquidação, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois acertadamente determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado para operações dessa natureza à época da contratação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e ao recurso adesivo interposto por
LUCIA MARTINS
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025